Tribunal: TJBA
Processo: 8000741-21.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000741-21.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

10

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO FOI OMISSO AO NÃO FIXAR VERBA HONORÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85 DO CPC. FIXAÇÃO À LUZ DO VALOR DA CAUSA. ART. 85, §6º-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Em suas razões (ID n. 86665907), a parte Embargante defende que o Acórdão padece do vício de omissão, haja vista que deixou de fixar a honorários, nos termos em que preconiza o art. 85 do CPC/2015, bem assim a necessidade de majoração dos honorários em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

2. Partindo dessas diretrizes, e após analisar detidamente as questões jurídicas que envolvem a matéria posta em juízo à luz das hipóteses taxativamente previstas pela legislação processual civil para o manejo dos Embargos de Declaração, restou demonstrado que, no que concerne à alegação da parte Embargante, acerca da existência de omissão no Acórdão com relação à fixação de honorários de sucumbência, depreende-se que, de fato, o pleito não foi apreciado pela decisão impugnada.

3. A teor do que dispõe o art. 85 do Código de Processo Civil, “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. Logo, em decorrência da derrota experimentada pelo Embargado, é devida a fixação do percentual dos honorários advocatícios, nos termos do
art. 85 do Código de Processo Civil
. Compulsando-se os autos, observa-se que a decisão impugnada declarou a inexigibilidade da cobrança. Diante da ausência de proveito econômico, impõe-se a fixação com base no valor da causa, nos termos do art. 85, §6º-A.

5. Por força da incidência do disposto no
art. 85, §6º-A do Código de Processo Civil,
bem assim a impossibilidade de se mensurar o proveito econômico, resulta forçoso concluir pelo descabimento de arbitramento de verba honorária por apreciação equitativa, muito menos ainda estabelecer percentual relegado à fase de liquidação, na medida em que o art. 85, §6º-A do CPC estabelece subsidiariamente o parâmetro do valor da causa, este que, na espécie, não pode ser considerado irrisório para os fins legais (R$ 5.074,93). Pelas razões expostas, conclui-se que os honorários de sucumbência, em observância aos critérios do
art. 85, §2º, do CPC,
encontra patamar razoável no valor percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

6.
Por fim, dispõe o §11 do art. 85 do CPC que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
".

7.
Por fim, dispõe o §11 do art. 85 do CPC que “
O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
". Deste modo, considerando o trabalho adicional realizado na instância recursal, infere-se a necessidade de majoração da verba honorária para o patamar de 20% (vinte por cento)
.

8. Deste modo, considerando o trabalho adicional realizado na instância recursal, infere-se a necessidade de majoração da verba honorária para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), preservando-se, contudo, a suspensão da sua exigibilidade por força do
art. 98, §3º, do CPC, haja vista que são beneficiárias da gratuidade de justiça (ID n. 40892191 - autos de origem).

7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos em parte,

para, suprindo a omissão arguida, inverter o ônus da sucumbência e fixar
honorários advocatícios, considerando o trabalho realizado na instância recursal, no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ao tempo em que, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência ao percentual 20% (vinte por cento).

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR